Tribunal: TJMT
Processo: 1016185-63.2018.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-27
Data de publicação: 2021-05-27

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL No 1016185-63.2018.8.11.0041 – COMARCA DE CUIABÁ
APELANTE: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
APELADO: DENIS REYNALDO DE MOURA
DECISÃO MONOCRÁTICA
DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)
Trata-se de recurso de apelação cível interposto por PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, de sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que julgou procedentes os pedidos da inicial da Ação de Cobrança do Seguro DPVAT e condenou a apelante ao pagamento do seguro no valor de R$ 2.531,25 (dois mil, quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos), acrescidos de correção monetária pelo INPC, a partir da data do acidente, e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, desde a citação. Condenou, ainda, a apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, §8o, c/c art. 86, parágrafo único, do CPC. (Id. 86287981)
A apelante discorda do valor dos honorários advocatícios, pois ele corresponde a mais de 50% (cinquenta por cento) da condenação que lhe foi imposta. Afirma que deveria observar o disposto no art. 85, § 2o, do CPC, fixando os honorários entre 10% (dez por cento) e 20% (vinte por cento) do valor da condenação.
Ressalta que a parte ré, ora apelante sucumbiu em parte mínima do pedido, por isso não deve arcar com nenhuma despesa de honorários, quiça no valor de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais)
Ao final, requer o provimento recursal, para reformar a sentença de primeiro grau, para que sejam os honorários de sucumbência arbitrados entre 10% (dez por cento) e 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação. (Id. 86287983)
O apelado, em contrarrazões, pugna pelo desprovimento do recurso e majoração dos honorários advocatícios. (Id. 86287989)
É o necessário.
Decido.
A hipótese dos autos cuida sobre o seguro DPVAT, matéria cuja análise não demanda maior controvérsia, visto que pacífica no ordenamento jurídico. À vista disso, e, considerando, ainda, o entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça reverberado na Súmula 568, no sentido de viabilizar o Julgamento Monocrático dos processos que possuem tema com posicionamento consolidado, como é o caso em análise, é que se adota essa técnica.
A fim de corroborar com essa possibilidade, colaciona-se jurisprudência no sentido de validar a adoção do Julgamento Singular pelo Tribunal Estadual, visto a possibilidade de insurgência, por meio de agravo regimental, que poderá submeter a análise da matéria ao Colegiado, caso haja discordância deste, veja-se:
“OBSERVÂNCIA DO ART. 206, XXXVI, DO RITJRS E DA SÚMULA 568 DO E. STJ. REJEIÇÃO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA. INOCORRÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RESP No 1.336.026/PE - REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA - TEMA 880. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
Preliminar I Cabível o julgamento na forma monocrática, amparado no art. 206, XXXVI do RITJRS, e na Súmula n° 568, do e. STJ. Além do mais, a posição do e. STJ, no sentido da superação do prejuízo alegado, em razão da submissão ao julgamento colegiado. Mérito. [...] Preliminar rejeitada. Agravo interno desprovido.” (TJRS, Agravo no 70078943164, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, REL. Des. EDUARDO DELGADO, julgado em 29/11/2018)
Assim, seguindo a orientação da Corte Superior de Justiça é que se adota o Julgamento Monocrático deste recurso.
Trata-se de recurso de apelação cível interposto por PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, de sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que julgou procedentes os pedidos da inicial da Ação de Cobrança do Seguro DPVAT e condenou a apelante ao pagamento do seguro no valor de R$ 2.531,25 (dois mil, quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos), acrescidos de correção monetária pelo INPC, a partir da data do acidente, e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, desde a citação. Condenou, ainda, a apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, §8o, c/c art. 86, parágrafo único, do CPC. (Id. 86287981)
Ressai dos autos que o apelado ajuizou a presente demanda em razão do acidente de trânsito, ocorrido em 05/03/2018, que teria lhe ocasionado lesão no ombro direito, remanescendo a invalidez. Pleiteou, além da indenização do Seguro DPVAT no valor de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), e requereu ainda a condenação em honorários advocatícios.
Angularizada a ação, a apelante apresentou contestação, alegou, em síntese, a necessidade de alteração do polo passivo, a ausência do prévio requerimento administrativo, bem como a inexistência do nexo causal entre a lesão e o acidente de trânsito. Após, foi realizada a avaliação médica em Juízo, na qual foi constatada a existência de invalidez parcial permanente incompleta de intensidade avaliada em 25% (vinte e cinco por cento), e para o caso de lesão no ombro o percentual é de 25% (vinte e cinco por cento), de modo que o cálculo apurou ser o valor da indenização de R$ 2.531,25 (dois mil, quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos).
À vista dessas provas, a Magistrada a quo entendeu por bem realizar o julgamento antecipado da lide, para condenar a apelante nos termos retromencionados, ensejando a interposição deste recurso.
Feito esse breve introito elucidativo, passa-se à análise do mérito.
A principal insurgência se refere ao valor dos honorários advocatícios. A apelante alega que o autor teve deferido o pedido da indenização referente ao Seguro DPVAT, porém foi no valor equivalente à lesão apurada em perícia e de modo que o valor dos honorários devem incidir sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2o, do CPC.
No caso dos autos, a condenação ao pagamento de indenização foi de R$ 2.531,25 (dois mil, quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos) a título do benefício do seguro obrigatório, e o Juízo entendeu por bem fixar os honorários em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), nos termos dos artigos 85, §2o, e § 8o do Código de Processo Civil.
O Código de Processo Civil dispõe:
“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.
§ 2o Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:
I - o grau de zelo do profissional;
II - o lugar de prestação do serviço;
III - a natureza e a importância da causa;
IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.
(...)
Art. 86. Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas.
Parágrafo único. Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários.”.
Ao se entender pelo arbitramento de honorários em 10% (dez por cento) ou 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, certo que o valor se torna irrisório já que a condenação é de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais). Assim, a reforma da condenação se tornaria para pior, o que é vedado pelo ordenamento jurídico a reformatio in pejus, segundo a jurisprudência:
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA C/C RESTITUIÇÃO PARCIAL DAS PARCELAS PAGAS – RESCISÃO DO CONTRATO POR CULPA DO PROMITENTE COMPRADOR – DIREITO DE RETENSÃO DE PARTE DOS VALORES PAGOS – SÚMULA No 543 DO STJ – CLÁUSULA PENAL CONTRATUAL ABUSIVA – DEVER DE RESTITUIÇÃO IMEDIATA – RETENÇÃO DE 15% DOS VALORES PAGOS – RAZOABILIDADE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MANUTENÇÃO DA FORMA APLICADA PELA SENTENÇA – IMPOSSIBILIDADE DE REFORMATIO IN PEJUS –RECURSO DA RÉ E DA AUTORA DESPROVIDOS. 1. “Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador - integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento” (Súmula no 543, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 26/08/2015, DJe 31/08/2015). 2. A jurisprudência da Corte Superior “tem considerado razoável, em resolução de contrato de compra e venda de imóvel por culpa do comprador, que o percentual de retenção, pelo vendedor, de parte das prestações pagas, seja arbitrado entre 10% e 25%, conforme as circunstâncias de cada caso, avaliando-se os prejuízos suportados” (STJ - AgInt no AREsp n. 725.986/RJ, Relator Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 20/6/2017, DJe 29/6/2017). 3. O valor dos honorários advocatícios deve ser atingido a partir do concurso de algumas variáveis em atenção à regra do art. 85, § 2o, do CPC, sendo certo que, sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, o valor dos honorários deve ser fixado entre o mínimo de 10% e o máximo de 20% sobre o proveito econômico. Ocorre, porém, que, na melhor das hipóteses, o valor da verba sucumbencial não alcançaria aquele arbitrado pela sentença, de modo que, como é vedada a reformatio in pejus deve ser mantido o quantum arbitrado pela sentença”. (JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/09/2018, Publicado no DJE 17/09/2018).
“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – PRETENSÃO NÃO RESISTIDA – RECUSA ADMINISTRATIVA – NÃO COMPROVADA - HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS INDEVIDOS – APELO SOMENTE PELO CONSUMIDOR – IMPOSSIBILIDADE DE REFORMATIO IN PEJUS – MAJORAÇÃO DE VERBA HONORÁRIA - INDEFERIDO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.É injustificada a condenação aos honorários advocatícios, se o requerido não oferece resistência à pretensão inicial da ação cautelar de exibição de documento, bem como não se comprova resistência à referida exibição na esfera administrativa. O apelo manejado somente pelo consumidor, não sendo os honorários sucumbenciais matéria de ordem pública e observada a vedação da reformatio in pejus pelo nosso ordenamento jurídico, não há como alterar a sentença atacada neste aspecto. Impossível o atendimento de pedido recursal de majoração do valor da condenação em honorários sucumbenciais”. (Ap 71521/2017, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 03/10/2017, Publicado no DJE 09/10/2017).
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – VALOR INDENIZATÓRIO – MAJORAÇÃO – FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM VALOR CERTO (CPC/2015, ART. 85, §8o) – IMPOSSIBILIDADE – VERBA ADVOCATÍCIA A SER FIXADA EM PERCENTUAL SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO (CPC/2015, ART. 85, §2o) – IMPOSSIBILIDADE DE READEQUAÇÃO DA VERBA ADVOCATÍCIA EM RAZÃO DA VEDAÇÃO DA “REFORMATIO IN PEJUS” – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Considerando seu duplo caráter punitivo e pedagógico, o valor da condenação deve ser elevado o suficiente para impor sanção ao agente e desestimular a reincidência da conduta lesiva, observando-se, claro, a gravidade abstrata do ato ilícito praticado e a concreta extensão do dano moral suportado pela vítima. 2. Havendo condenação e não se tratando de valor inestimável, de irrisório proveito econômico, ou, ainda, de baixo valor da causa, hipóteses que justificariam aplicação do §8o do art. 85 do CPC/2015, os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados em percentual sobre o valor da condenação, nos termos do §2o do referido artigo de lei. 3. Se a adequação do parâmetro de fixação dos honorários advocatícios redundar em minoração do seu efetivo valor e não houver provocação da parte interessada nessa redução, a despeito do arbitramento “contra legem” dos honorários advocatícios, deve ser mantida a r. sentença em homenagem ao princípio da vedação à “reformatio in pejus”. (Ap 19648/2017, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 19/09/2017, Publicado no DJE 26/09/2017).
Do mesmo modo, ainda que fosse se considerar o arbitramento de honorários nos termos do parágrafo 8o do artigo 85, do CPC este somente é aplicado quando: “§ 8o Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o”, este não teria aplicação.
O texto legal orienta o Magistrado a não se atentar aos percentuais preestabelecidos, mas, sim, buscar uma apreciação equitativa observando o grau de zelo, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, bem como o trabalho realizado, quando o valor da causa for muito baixo.
No caso, não se trata de valor da causa muito baixo, assim, não teria como dar aplicabilidade a disposição do artigo 85, §8o, do CPC, haja vista que o valor da causa atribuído foi de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). Por outro lado, o valor da condenação foi de apenas R$ 2.531,25 (dois mil, quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos), motivo pelo qual, a fixação dos honorários deve ser de forma equitativa e ainda levando-se em conta a sucumbência mínima do autor/apelado.
Este Tribunal tem entendido a necessidade de arbitramento dos honorários advocatícios por apreciação equitativa nos casos de valor irrisório, o que não é o caso dos autos:
“[...] Diante de valor irrisório da causa, os honorários devem ser fixados por apreciação equitativa, não se aplicando os limites estabelecidos no § 2o, do art. 85, do CPC.O juiz deve agir com moderação e razoabilidade ao atender à qualidade e à quantidade do trabalho, bem como o proveito da parte, a fim de não onerar o vencido em demasia nem desqualificar o trabalho do advogado (STJ AgRg no REsp 1.194.995/SP).A exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo órgão julgador. (SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 09/10/2018, Publicado no DJE 11/10/2018) [...]”.
“[...] Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, conforme dispõe o art. 85, §8o do CPC. (Ap 108203/2017, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/01/2018, Publicado no DJE 06/02/2018) [...]”.
Todavia, o valor dos honorários advocatícios arbitrados em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais) se mostram excessivos e merecem reparo.
Analisando os autos, apesar de não se tratar de demanda de maior complexidade, seguindo a tendência jurisprudencial, entendo que a elevação dos honorários sucumbenciais é devida, para atender aos ditames previstos no artigo 85, §§ 2o e 8o do NCPC e ao princípio da razoabilidade, ponderando-se com equidade o labor advocatício.
Ao considerar-se a atuação do advogado na presente ação, verifica-se que o mesmo cumpriu com suas obrigações em todas as fases do processo, exerceu todas as atribuições que o caso requereu, de forma zelosa e comprometida, assim, cabe fixar um valor equitativo ao trabalho prestado.
Em julgado já firmado nesta Câmara de Relatoria do Desembargador Sebastião Barbosa Farias, no Recurso de Apelação de no 3120/2017, considerou a Unidade Referencial de Honorários da OAB/MT – URH, fixada em R$ 834,72 (oitocentos e trinta e quatro reais e setenta e dois centavos), sendo suficiente para a majoração do quantum arbitrado:
“PROCESSO CIVIL - APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DPVAT – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - VALOR IRRISÓRIO – MAJORAÇÃO – POSSIBILIDADE – CORREÇÃO MONETÁRIA – SÚMULA 43/STJ - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O juiz deve agir com moderação e razoabilidade ao atender à qualidade e à quantidade do trabalho, bem como o proveito da parte, a fim de não onerar o vencido em demasia nem desqualificar o trabalho do advogado (STJ AgRg no REsp 1.194.995/SP). A incidência de correção monetária nas indenizações por morte ou invalidez do seguro DPVAT, consoante previsto no § 7o do artigo 5o da Lei 6194/74, com a redação dada pela Lei 11.482/2007, convertida a Medida Provisória 340/2006, opera-se desde o evento danoso (STJ REsp 1.483.620/SC).” (Ap 3120/2017, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 14/03/2017, Publicado no DJE 21/03/2017).
Ante o exposto, PROVEJO o recurso de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS, para reduzir a verba honorária, a qual a fixo em R$ 1.023,77 (um mil e vinte e três reais e setenta e sete centavos), referente ao valor atualizado de 01 (uma) URH (Unidade Referencial de Honorários da OAB/MT), o que faço nos termos do art. 85, § 8o, do Novo CPC, mantidos os demais termos da sentença.
Cuiabá, 27 de maio de 2021.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora